Tribunal: TJDFT
Processo: 0703533-87.2024.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VALOR PROBATÓRIO DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. DOSIMETRIA. CRITÉRIO DE 1/8 (UM OITAVO) PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto pela acusada contra sentença que a condenou a 6 (seis) meses e 16 (dezesseis) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006, por haver retornado à residência de sua mãe, beneficiária das medidas, permanecendo no local até sua prisão em flagrante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo descumprimento das medidas protetivas; (ii) examinar se a pena foi corretamente dosada, em especial quanto ao critério de aumento da pena-base e ao regime prisional fixado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do delito se demonstram por meio do auto de prisão em flagrante, relatórios de monitoramento eletrônico, certidões de intimação das medidas protetivas e depoimentos prestados em Juízo pelos policiais penais, que confirmaram a presença da acusada na residência da vítima, contrariando ordem judicial de afastamento.
4. A ausência de oitiva judicial da vítima, em razão de seu falecimento, não compromete a validade do conjunto probatório, pois suas declarações prestadas em sede policial, corroboradas por provas testemunhais colhidas sob o contraditório, podem ser valoradas pelo magistrado, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal.
5. Os depoimentos dos agentes públicos, colhidos em Juízo e harmônicos entre si, gozam de presunção de legitimidade e são suficientes para amparar a condenação quando corroborados por outros elementos de prova, conforme a jurisprudência consolidada desta Corte.
6. A alegação de que a acusada apenas pretendia cuidar da mãe enferma não afasta o dolo, pois a intenção de auxílio não legitima a violação consciente de decisão judicial.
7. Na dosimetria, a pena-base foi corretamente exasperada em 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima, em razão dos maus antecedentes, critério amplamente aceito pela jurisprudência desta Corte.
8. Reconhecida a reincidência, a pena intermediária foi majorada em 1/6 (um sexto), fixando-se a pena definitiva em 6 (seis) meses e 16 (dezesseis) dias de detenção.
9. O regime inicial semiaberto é o adequado, considerando a reincidência e os maus antecedentes, conforme os arts. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal e a Súmula 269 do STJ, sendo incabível a fixação de regime mais brando.
10. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é vedada, pois o crime foi cometido em contexto de violência doméstica e familiar, conforme a Súmula 588 do STJ, e a reincidência impede a concessão do sursis (art. 77, I, do CP).
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso não provido.